Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-82.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS. QUALIFICADORA SOBEJANTE. AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. DUAS CONDUTAS CRIMINOSAS. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.É lícito ao Juiz sentenciante, caso exista mais de uma circunstância qualificadora, considerar uma delas como qualificadora e as demais como causa de agravamento da pena. Precedentes.
2.Com efeito, impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado.
3.Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, bastando que haja fundamentação idônea, demonstrando razoabilidade e proporcionalidade na medida.
4.Na continuidade delitiva (art. 71 do CP), é assente na doutrina e na jurisprudência que o critério a ser utilizado para definição da fração mais adequada para majoração da pena é o número de condutas praticadas, ainda que com vários resultados (concurso formal). Tendo sido cometidos apenas duas condutas criminosas em continuidade delitiva, deve ser exasperada a pena com base na fração mínima legal, qual seja, 1/6 (um sexto).
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.